Tribunal: TJDFT
Processo: 0002040-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO ALCANÇADA NA SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NA ALÍNEA “F” DO INCISO II DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DISTINTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por ausência de interesse, o recurso não pode ser conhecido no ponto em que pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, pois se trata de pretensão já alcançada na sentença.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.
3. As declarações da vítima mostram-se coerentes e firmes e, juntamente com os demais elementos probatórios contidos nos autos, permitem concluir que o acusado empregou violência física para constrangê-la a ter conjunção carnal.
4. In casu, não restou qualquer dúvida acerca do teor intimidatório das palavras lançadas pelo acusado, que ameaçou a vítima de morte logo após agredi-la fisicamente, o que materializa a conduta prevista no art. 147, caput, do Código Penal.
5. Exclui-se a aplicação cumulativa da agravante da alínea "f" inciso II do art. 61 do Código Penal e a causa de aumento do inciso II do art. 226, do mesmo diploma legal, sob pena de incorrer no vedado bis in idem, porquanto a agravante e a causa de aumento possuem uma única origem, qual seja, as relações domésticas.
6. Reconhecido o concurso material entre crimes sancionados com penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve ser aplicado o regime de cumprimento adequado a cada uma delas.
7. Em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, em condições a serem estipuladas pelo Juízo da Execução, porquanto presentes os requisitos elencados pelo art. 77 do Código Penal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, parcialmente provido.